Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-93.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004349-93.2018.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
APELADO: BANCO DO BRASIL SA, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
Vistos etc.
Intime-se os apelados RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, para se manifestarem sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora